Tribunal: CARF
Processo: 13819.001921/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001921/2009-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
WALDEMAR EUGÊNIO LEUENROTH Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 28/31), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.140,22 para saldo
de imposto a pagar de R$6.982,55.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando a falta
de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/12/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
11/12/2009, às fls. 2/26 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas médicas declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001921/2009-63
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001921/2009-63

A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 34/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
PAGAMENTOS
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Não comprovados os pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas é de manter-se
a glosa para essas deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
declaradas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 27/10/2010 (fl. 43), o contribuinte, em
9/11/2010 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/58, indicando a juntada da
Declaração de Ajuste Anual da senhora Carmen Nunez, consignando os rendimentos pagos por
ele, bem como declaração firmada pela profissional acerca do seu tratamento.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pelo contribuinte com a
profissional Carmen Nunez.
A autuação se deu pela falta de atendimento à intimação. Na apreciação da defesa
apresentada, a decisão recorrida registra:
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2° do art. 8° da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços,
do contrário os recibos serão considerados inválidos.
No caso em tela, os recibos emitidos por CARMEM LUCIA FRADE NUNEZ
não atendem aos requisitos da legislação e portanto não são considerados
válidos, devendo o(a) contribuinte demonstrar seu efetivo pagamento.
Assim, caberia ao contribuinte apresentar documentos que comprovem o efetivo
desembolso dos valores, pois de acordo com arts. 36 da Lei n° 9.784/99, cabe
ao contribuinte a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001921/2009-63

Pelo art. 80,§1°, inciso III, do RIR, na falta de documentação, deve ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Porém;
essa comprovação também poderia ser através de cheques coincidentes em
valores e datas (que podem ser próximas) aos recibos apresentados ou, se
efetuados o pagamento em dinheiro, fosse provada a disponibilidade financeira
vinculada aos pagamentos na data da realização dos mesmos, como
apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos. Permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal
entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73
do RIR.
Ou seja, dos dispositivos acima, desprende-se que cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores e
nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em seu recurso voluntário, visando sanar as falhas apontadas na decisão recorrida,
o recorrente junta a Declaração de Ajuste Anual apresentada pela profissional à Receita Federal
do Brasil (fls.46/49), bem como declaração firmada pela profissional, dando notícia acerca do
tratamento realizado (fl.45).
Acerca do tema, cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas, dado que os
recibos não atendiam a todos os requisitos legais, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao
contribuinte para solicitar essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa
cerceamento do direito de defesa, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer
prova das despesas declaradas.
Causa-me estranheza o fato de a profissional em tela informar tão somente os
rendimentos recebidos do contribuinte, sendo de se concluir que ele seria seu único paciente.
Nada obstante, é preciso que se veja que a autoridade lançadora tinha a seu dispor todas as
informações relativas ao contribuinte e à profissional, podendo ter diligenciado junto a ele para
exigir provas mais robustas quanto aos gastos declarados. No entanto, não consta dos autos ou da
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001921/2009-63

autuação que tenha havido intimação nesse sentido. Repise-se que a autoridade julgadora de
primeira instância também não procedeu à intimação do contribuinte para exigir essas provas.
Assim, considerando que o contribuinte apresentou documentos que suprem as
falhas apontadas nos documentos anteriormente juntados, cabe cancelar as glosas dessas
despesas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital